Tribunal: TJDFT
Processo: 0756934-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário quanto ao pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional.
2. Observados os requisitos estabelecidos no art. 202, do CTN e art. 2°, § 5°, da Lei no 6.830/80, é possível ao executado insurgir-se contra a pretensão deduzida em juízo, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
3. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
5. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, apta a afastar a ocorrência da prescrição.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.